Tribunal: TJDFT
Processo: 0024486-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024486-21.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDOS: JUAREZ SANTANA DA CONCEICAO, HONORATO DA CONCEICAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. CULPA DA VENDEDORA. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. RESCISÃO CONTRATUAL EM JUÍZO. 1. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor. 2. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão de escassez de mão de obra, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 3. Uma vez constatado que a resolução contratual ocorreu por culpa exclusiva da promitente vendedora, as parcelas pagas pelo promitente comprador devem ser restituídas integral e imediatamente pela vendedora, nos termos da Súmula 543/STJ, sendo incabível falar em retenção de parte do valor pago pelo consumidor. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade. 5. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 6. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 7. A multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora, sob pena de configurar onerosidade excessiva à construtora e enriquecimento ilícito do adquirente. Precedentes da 8a Turma Cível. 8. O termo final de incidência da cláusula penal moratória deve ser a data em que a rescisão contratual foi reconhecida pelo Juízo em decisão ou sentença. Precedente da eg. 8a Turma Cível. 9. Apelação conhecida e não provida. Base de cálculo da cláusula penal alterada de ofício. A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando ausência de culpa no atraso da obra, que teria ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, devendo ser afastada a condenação das recorrentes em pagamento de indenização de qualquer natureza; b) artigo 422 do Código Civil, afirmando ser legítima, nos termos contratados, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a importância efetivamente paga pela recorrida, diante da rescisão contratual. Acrescenta que houve afronta ao princípio da boa-fé ao deferir rescisão contratual sem respeitar as cláusulas contratuais. Assevera que somente devem incidir juros após o trânsito em julgado, visto que a recorrente não está em mora com suas obrigações contratuais, até porque apenas com o trânsito em julgado da decisão é que existirá uma nova obrigação entre as partes que substituirá a obrigação originária. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Solicita que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 422 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação das recorrentes pelo atraso na entrega da obra, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as futuras publicações relativas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023